Tribunal: TJDFT
Processo: 0755460-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755460-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVANA RODRIGUES TELES, NAIARA WILKE DE SIQUEIRA, ANDERSON DE JESUS DA SILVA IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES, NAIARA WILKE DE SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGAÇÕES DE IMUNIDADE PROFISSIONAL E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. INOBSERVÂNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INDEFERIMENTO. 1. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal evidente, não se prestando à análise aprofundada de fatos e provas, tampouco à antecipação do mérito da ação penal. 2. Alegações de imunidade profissional, animus defendendi e ausência de dolo específico demandam exame probatório incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar em sede de habeas corpus. 3. A ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, assim como a observância do contraditório e da ampla defesa no processo originário, em juízo de cognição sumária, inviabilizam o trancamento da ação penal. 4. Havendo elementos que corroboram os relatos do querelante, impõe-se oportunizar o regular trâmite da ação penal, sob pena de indevida supressão da instância competente para a instrução processual. 5. Liminar indeferida. 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilvana Rodrigues Teles, Naiara Wilke de Siqueira e Anderson de Jesus da Silva contra ato atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília com o objetivo de trancar a ação penal no 0752014-71.2025.8.07.0001 que apura as condutas previstas nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal (calúnia, injúria e difamação). 2. Esclarecem, em suma, que a queixa-crime foi recebida em razão de manifestações constantes das alegações finais apresentadas no processo no 0703774-85.2024.8.07.0001, pois teriam sido ofensivas à honra de um policial civil, caracterizando, em tese, crimes contra a honra. 3. Defendem que a ação penal instaurada configura constrangimento ilegal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta, nos termos do art. 648, I, do CPP. 4. Sustentam que as manifestações das advogadas ocorreram estritamente no exercício da defesa técnica, limitando-se à transcrição fiel das declarações prestadas pelo acusado em interrogatório judicial, sem qualquer juízo pessoal de valor ou intenção de ofensa, caracterizando animus defendendi. 5. Argumentam que inexiste dolo específico exigido pelos tipos penais imputados, além da necessidade de observar a imunidade profissional prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e precedentes do STF e STJ que reconhecem a prerrogativa do advogado e a atipicidade de condutas semelhantes. 6. Aduzem que a manutenção da ação penal viola o princípio constitucional da ampla defesa e da presunção de inocência, não devendo prosperar (CF, art. 5o, LVII). 7. Pedem a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão da ação penal e, ao final, o seu trancamento definitivo diante da manifesta ausência de justa causa. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. Na queixa-crime apresentada, o querelante afirma que “[...] No ano de 2023, o Querelante, após longa investigação para apurar a prática de diversos roubos cometidos por um indivíduo em motocicleta, restou arrecadados elementos de autoria e materialidade que comprovaram a autoria dos roubos, que recaiu sobre a pessoa de ANDERSON DE JESUS DA SILVA, ora Querelado, que, diante do cometimento dos crimes, foi processado e julgado. [...] No dia 05/08/2025, o Querelante, tomou conhecimento que ANDERSON, durante seu interrogatório de ID: 236236985, nos autos da ação penal 0705952-07.2024.8.07.0001, que tramitou na 4a Vara Criminal de Brasília, alegou categoricamente que foi ameaçado e coagido pelo Querelante, dizendo que o referido policial iria matá-lo, alegando, ainda, que inclusive, o policial estaria se relacionando com sua ex-mulher.” Outrossim, a ora Querelada, GILVANA RODRIGUES TELES, patrona do Querelado ANDERSON, em sede de apresentação de Alegações Finais (DOC. 1 em anexo), nos autos da mesma ação penal 0705952-07.2024.8.07.0001, além de anuir com as declarações caluniosas e difamatórias perpetradas por Anderson, FOI ALÉM, imputando mais uma calúnia, ao afirmar que o Querelante perseguia Anderson em razão deste já ter tido um relacionamento com a atual namorada do Querelante, fato este totalmente inverídico, constituindo a referida conduta de Querelada GILVANA como atribuição de fato desabonador da conduta profissional e pessoal do Querelante. A advogada que representava ANDERSON nos autos deste processo era GILVANA RODRIGUES TELES. Contudo, ato seguinte, houve a substituição da patrona GILVANA, pela Querela NAIARA WILKE DE SIQUEIRA, que da mesma forma que GILVANA, em sede de Alegações Finais de ID: 243367463 (DOC. 2 em anexo), anuiu com a alegação formulada por ANDERSON de que o Querelante estaria o perseguindo e mantendo relacionamento com a ex-mulher de ANDERSON, indo além, NAIARA, inventa que foi alegado por ANDERSON, que o Querelante lhe perseguia em razão deste já ter sido namorado da atual companheira do Querelante, fato totalmente inverídico, constituindo a referida conduta de NAIARA como atribuição de fato desabonador da conduta profissional e pessoal do Querelante. [grifAté melhorno original] 11. As questões deduzidas pelos pacientes – notadamente a alegação de imunidade profissional, ausência de dolo específico e animus defendendi – dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal, exigindo análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede liminar. 12. Ademais, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a medida excepcional de suspensão da ação penal. O processo originário tramita regularmente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta a ocorrência de prejuízo imediato aos pacientes. 13. Conforme informações apresentadas nos autos, há elementos que corroboram os relatos do querelante, razão pela qual se faz necessário oportunizar o regular desenvolvimento da instrução processual, permitindo que as partes apresentem suas teses e provas perante o Juízo competente. 14. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 15. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, e não demonstrada, de forma inequívoca, qualquer dessas hipóteses, inexiste constrangimento ilegal a justificar essa providência. Questões que demandam exame aprofundado de provas não se compatibilizam com o rito célere e limitado do habeas corpus. 16. Precedente: Acórdão no 1323298, 0706174-80.2021.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 12/03/2021. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Gilvana Rodrigues Teles, Naiara Wilke de Siqueira e Anderson de Jesus da Silva. 19. Comunique-se e requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO